Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703794-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO C6 S.A. APELADO: LUZENI GONCALVES DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por BRB BANCO DE BRASILIA S.A e OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença padece de defeito na fundamentação, pois a aplicou legislação incompatível com os pedidos formulados pela autora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível reconhecimento de nulidade da sentença. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2023 11:50:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador